Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. INDEFERIDA A CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. SENTENÇA EXTINTIVA. EXCEPCIONAL VIABILIDADE DEPENHORA DESALÁRIO(EM PERCENTUAL MÍNIMO). DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS A ENCARGO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postulou a condenação do requerido à compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes de ofensas em grupo de “whatsapp”. A sentença de procedência dos pedidos (condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 pelos danos extrapatrimoniais) foi confirmada por este órgão revisional (acórdão n. 1332118 – improvido o recurso interposto pelo requerido), sendo que, em 24.05.2021 foi instaurada a fase de cumprimento de sentença.
II. Após resultarem infrutíferas as tentativas de bloqueio de ativos do devedor (BACENJUD) e de penhora dos bens que guarnecem a residência, foi deferida a consulta ao sistema INFOJUD, sendo que, após a diligência, o credor postulou a penhora de percentual dos vencimentos da parte devedora.
III. Ato contínuo, foi prolatada sentença extintiva do cumprimento de sentença, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e na impossibilidade de penhora do salário, por não se tratar de dívida de caráter alimentar. Contra a referida decisão, o requerente interpôs o presente recurso inominado a postular o prosseguimento da execução, mediante a penhora de 30% do salário do recorrido, à míngua de localização de outros bens penhoráveis.
IV. Certo é que compete ao credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.
V. Ocorre que, no caso concreto, apesar das pesquisas do recorrente (inclusive nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD), não foram encontrados bens passíveis de penhora.
VI. E, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, “(...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018).”
VII. No ponto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos (CPC, art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
VIII. A impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão.
IX. Respeitante aopercentualda pretendida constrição, destaca-se que, conforme a prova objetiva, o requerente aufere mensalmente em torno de R$ 2.500,00 e possui dois dependentes (ID 31452680 - Pág. 2). Nessa moldura, é de se reconhecer a viabilidade, em caráter excepcional, de penhora parcial (mínima) sobre verba de natureza salarial, uma vez preservado percentual suficiente a manter o mínimo existencial.
X. A reforma da sentença se faz necessária, pois, para permitir o regular processamento do cumprimento de sentença, mediante a penhora dos rendimentos líquidos (após confirmação do vínculo empregatício e do valor auferido mensalmente), no percentual mínimo de 5% (cinco por cento), sem embargo de outro percentual mínimo a ser definido pelo douto Juízo de origem (e sem prejuízo de arquivamento dos autos eletrônicos, na hipótese de descumprimento do referido mister, ou se resultar infrutífera a diligência).
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos moldes do “item X” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).